Tribunal: TJSP
Processo: 0060622-66.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
r Estadual no 823/96. Ação proposta depois de transcorrido o prazo quinquenal do reenquadramento e da reestruturação. Sentença mantida. Adequação do Acórdão. Recurso dos autores não provido.
(TJSP; Apelação Cível 0060622-66.2012.8.26.0053; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 20/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Djalma Lofrano Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/03/2020

Data de publicação:

20/03/2020

Ementa:
ADEQUAÇÃO. URV. APRECIAÇÃO DO TEMA No 5 DO STF QUE, INVERTENDO O MÉRITO DA LIDE, PREJUDICA O EXAME DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. Precedentes jurisprudenciais.

RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI No 8.880/94 AOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO

Ementa:
ADEQUAÇÃO. URV. APRECIAÇÃO DO TEMA No 5 DO STF QUE, INVERTENDO O MÉRITO DA LIDE, PREJUDICA O EXAME DOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. Precedentes jurisprudenciais.

RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI No 8.880/94 AOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. Limitação temporal do direito à incorporação. Ocorrência da prescrição. Reestruturação remuneratória da carreira. Termo 'ad quem' para incorporar diferenças remuneratórias oriundas de eventual incorreção da conversão da URV. Inteligência do decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal pelo rito da repercussão geral no RE 561.836/RN, julgado em 26/09/2013, publicado em 10.02.14, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux. Servidor estadual do Quadro da Secretaria de Segurança Pública que teve a carreira reestruturada pela Lei Complementar Estadual no 823/96. Ação proposta depois de transcorrido o prazo quinquenal do reenquadramento e da reestruturação. Sentença mantida. Adequação do Acórdão. Recurso dos autores não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000207055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0060622-66.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ELVIS FERNANDES DE OLIVEIRA, ROBERTO FRANCISCO CORREA,
ROBSON JOSE RODRIGUES, FLAVIO CESAR, ARLINDO REIS FRANÇA,
ANTONIO CARLOS PEDRO, JOSÉ LUIZ DE ALMEIDA, GETULIO
APARECIDO DE MACEDO e JOSE FLORIANO DA ROSA, é apelado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Adequaram o v. Acórdão pelo
Tema no 5, para manter a sentença de improcedência do pedido, negando
provimento ao apelo da parte autora, V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BORELLI THOMAZ (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 11 de março de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0060622-66.2012.8.26.0053
Apelantes: Elvis Fernandes de Oliveira, Roberto Francisco Correa, Robson
Jose Rodrigues, Flavio Cesar, Arlindo Reis França, Antonio Carlos Pedro, José
Luiz de Almeida, Getulio Aparecido de Macedo e Jose Floriano da Rosa
Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz: Paulo Baccarat Filho
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 13959
ADEQUAÇÃO. URV. APRECIAÇÃO DO TEMA No 5 DO
STF QUE, INVERTENDO O MÉRITO DA LIDE,
PREJUDICA O EXAME DOS TEMAS 810 DO STF E 905
DO STJ. Precedentes jurisprudenciais.
RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO.
CONVERSÃO
DOS
VENCIMENTOS
EM
URV.
APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI
No 8.880/94 AOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TODOS
OS ENTES FEDERATIVOS. REESTRUTURAÇÃO NA
CARREIRA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.
Limitação temporal do direito à incorporação. Ocorrência
da prescrição. Reestruturação remuneratória da carreira.
Termo
'ad
quem'
para
incorporar
diferenças
remuneratórias oriundas de eventual incorreção da
conversão da URV. Inteligência do decidido pelo Colendo
Supremo Tribunal Federal pelo rito da repercussão geral
no RE 561.836/RN, julgado em 26/09/2013, publicado em
10.02.14, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux. Servidor
estadual do Quadro da Secretaria de Segurança Pública
que teve a carreira reestruturada pela Lei Complementar
Estadual no 823/96. Ação proposta depois de transcorrido
o
prazo
quinquenal
do
reenquadramento
e
da
reestruturação. Sentença mantida. Adequação do Acórdão.
Recurso dos autores não provido.
Vistos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos nos autos
de ação ordinária ajuizada por Elvis Fernandes de Oliveira e outros em face
da Fazenda Pública do Estado de São Paulo. A sentença de fls. 142/144 julgou
improcedente a ação para recalculo dos vencimentos em detrimento a
conversão para “URV”, condenando os coautores ao pagamento das despesas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
processuais e dos honorários fixados em R$ 200,00 para cada coautor.
Apelou a parte vencida, alegando, em síntese: a) os
servidores sofreram perdas salariais variadas com reflexos no valor dos
proventos; b) a inocorrência de prescrição; c) o arbitramento dos honorários
devem ser feitos com fulcro no artigo 20,§ 3o, do CPC; d) a aplicação da Lei
Federal no 8.880/94 (148/160).
Contrarrazões,
com
arguição
de
preliminar
de
prescrição do fundo de direito (fls. 166/201).
Esta 13a Câmara de Direito Público, acolheu e deu
provimento ao recurso de apelação (fls. 205/216).
Opostos embargos de declaração pela São Paulo
Previdência SPPrev requerendo a aplicação do disposto na Lei no 9.717/98,
foram rejeitados (fls. 188/189).
Contra este julgado, a ré interpôs recursos especial e
extraordinário (fls. 219/254 e 256/259).
O Exmo. Senhor Desembargador Presidente da Seção
de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça devolveu os autos à Turma
Julgadora para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de
acordo com o decidido no RE n.o 870.947/SE, com repercussão geral
reconhecida (Tema 810, do STF), e no REsp n.o 1.495.146/MG, submetido ao
regime dos recursos repetitivos (Tema 905, do STJ) (fls. 278/279, 282/287).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Estabelece o art. 1030, caput e inc. II, do CPC que,
julgado o mérito de Recurso Extraordinário no regime de repercussão geral ou
dos repetitivos, o recurso interposto é reapreciado pela Turma Julgadora, com
o fito de mantença ou readequação do entendimento externado:
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela
secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar
contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido que
deverá:
(...)
II encaminhar o processo ao órgão julgador para
realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do
entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de
recursos repetitivos.”.
Tal previsão legislativa tem como função amainar o
excesso de processos embasados em idênticos fundamentos, que assolam os
Tribunais Superiores, colidindo com o postulado constitucional da “razoável
duração do processo”, previsto no art. 5o, inciso LXXVIII, da CF/88.
Há reexame necessário com fundamento no artigo 475
do Código de Processo Civil de 1973 e Súmula 490 do STJ.
Pois bem. Sobre o Tema no 5, assim decidiu o Excelso
Supremo Tribunal Federal:
“1)
Direito
monetário.
Conversão
do
padrão
monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice
decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência
privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da
Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no
6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.
2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor,
resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não
representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um
reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da
conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em
momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi
gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do
art. 168 da Constituição da República.
3) Consectariamente, o referido percentual deve ser
incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer
compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios
supervenientes.
4) A limitação temporal do direito à incorporação dos
11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se
ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do
índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em
que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória,
porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de
remuneração por servidor público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em
decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da
parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-
se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela
remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa
ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.
7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder
Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal
cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e
incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.
8) Inconstitucionalidade.
9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio
Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a
pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da
ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos
supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por
outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de
reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a
inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do
Rio Grande do Norte.” (RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal
Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-027) - destaques acrescidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Como se vê, a situação resolve-se por se reconhecer
prescrição quinquenal, à luz do novo entendimento no Supremo Tribunal
Federal, em repercussão geral quando do julgamento do Recurso
Extraordinário no 561.836/RN, acima transcrito, indicativo de ser mesmo
quinquenal o prazo prescricional contado desde a reestruturação para se
pleitear o aqui pedido.
A pretensão da parte autora consiste na condenação do
réu ao recálculo dos vencimentos e pagamento das diferenças decorrentes da
não conversão salarial em URV, nos termos estabelecidos pela Lei n.o
8.880/1994.
A Constituição da República estabelece competência
para cada ente federativo legislar sobre a matéria relativa à remuneração de
seus servidores públicos (art. 39, CF). Por outro lado, a competência para
legislar sobre o sistema monetário e de medidas foi atribuída privativamente à
União Federal (art. 22, VI, CF).
De outra parte, a Lei no 8.880/94 cuidou dos critérios e
regras de transição da conversão do Cruzeiro Real para o Real, instituindo a
Unidade Real de Valor URV. A referida lei ainda determinou a conversão
dos vencimentos dos servidores públicos em URV.
Como se vê, as regras de conversão monetária
estabelecidas na Lei no 8.880/94 devem alcançar a remuneração de todos os
servidores públicos, federais, estaduais e municipais.
Isso porque a Lei no 8.880/94 tem natureza jurídica de
lei nacional, sendo norma de ordem pública com aplicação geral, imediata e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
compulsória.
Desse modo, na conversão dos vencimentos dos
servidores, adotar-se-á a URV da data do efetivo pagamento nos meses de
novembro de 1993 a fevereiro de 1994, ou seja, para os servidores cujos
vencimentos eram pagos antes do último dia do mês, a data efetiva do
pagamento é a que deve ser adotada para fins de conversão, e não o último dia
do mês (RMS 22.563/SP, Rel. Ministro NILSON NAVES, SEXTA TURMA,
julgado em 13/05/2008, DJe 08/09/2008; AgRg no Ag 834.022/MA, Rel.
Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJ 28.05.2007).
Portanto, a aplicação dos critérios da Lei n.o 8.880/94
aos servidores de todos os entes federativos está consolidada no C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante o julgamento do REsp 1.101.726-SP, em sede
de recurso repetitivo, nos termos do artigo 543-C do Código de Processo
Civil.
Confira-se a transcrição da ementa do referido aresto,
que bem ilustra o presente entendimento:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL
TIDO COMO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE
VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL No 8.880/94.
DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO COM OUTROS
REAJUSTES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA. 1. Se nas razões
de recurso especial não há sequer a indicação de qual dispositivo legal teria
sido malferido, com a conseqüente demonstração do que consistiu a eventual
ofensa à legislação infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o disposto na
Súmula 284 do Excelso Pretório, com o não conhecimento do recurso no que
toca à alínea "a" do permissivo constitucional. 2. De acordo com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça é obrigatória a
observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei
Federal no 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos
proventos de seus servidores, considerando que, nos termos do artigo 22, VI,
da Constituição Federal, é da competência privativa da União legislar sobre
o sistema monetário. Divergência jurisprudencial notória. 3. Os servidores
cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês têm direito à
conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei
no 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de
novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 4. Reajustes determinados por lei
superveniente à Lei no 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos
procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por se
tratarem de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não podem
ser compensadas. 5. Recurso especial conhecido em parte e provido. (STJ -
Resp no 1.101.726 - SP (2008/0240905-0) Rel. Mina. Maria Thereza de Assis
Moura, v.u., 13.5.2009).
Contudo, o direito em comento tem uma limitação
temporal, consoante decidido Supremo Tribunal Federal pelo rito da
repercussão geral no RE 561.836/RN, acima transcrito.
Confira-se, ainda, o quando decidido nestes autos pelo
C. Superior Tribunal de Justiça: “Verifica-se que o acórdão recorrido decidiu
de modo contrário à orientação jurisprudencial, segundo a qual, nas
hipóteses de pedido de diferenças salariais decorrente de conversão em URV,
inexistindo manifestação expressa da Administração Pública negando o
direito reclamado, não ocorre a prescrição do chamado fundo de direito, mas
tão-somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu á
propositura da ação, ficando caracterizada relação de trato sucessivo
(Súmula 85/STJ)” (fls. 419/421).
Como não se desconhece, diversas foram as leis
complementares do Estado de São Paulo que promoveram o reenquadramento
e a reestruturação de carreiras, como por exemplo, LCE no 823/96 (Segurança

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Pública), LCE 840/97 (Secretaria de Saúde), LCE no 836/97 (Magistério),
LCE 795/95 e LCE 821/96, que dispõe sobre os vencimentos e salários dos
servidores integrantes das classes que especifica.
No caso dos autos, trata-se de servidores integrantes
do Quadro da Secretaria de Segurança Pública. E a carreira da parte
autora sofreu reestruturação remuneratória em 1986, por meio da Lei
Complementar Estadual no 823/96 (Segurança Pública).
Assim, eventuais diferenças salariais estariam
limitadas a data de entrada em vigor da mencionada lei.
A ação foi ajuizada em 09/01/2013, ou seja, depois do
quinquênio referido no julgado do E. Supremo Tribunal Federal, e,
apesar de inocorrente a chamada prescrição do fundo, tem-se
reestruturação da carreira atingida pela prescrição.
Assim, eventuais diferenças salariais estariam
limitadas a data de entrada em vigor da mencionada lei.
De acordo com o artigo 1o do Decreto no 20.910/32: “As
dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal,
seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do
ato ou fato do qual se originarem”.
Mais adiante, o artigo 3o do mesmo Diploma Legal
estabelece que: “Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública
figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do
quinquênio anterior à propositura da ação”.
Como se vê, a pretensão jurisdicional se volta para um
ato administrativo específico, ocorrido em 1996, não sendo hipótese de
incidência da regra da prescrição parcelar (art. 3.o do Decreto no 20.910/32,
supratranscrito).
Logo, a ação foi ajuizada apenas 09/01/2013, quando já
decorridos os cinco anos previstos no artigo 1o do Decreto no 20.910/32.
No mais, com o reconhecimento da improcedência da
ação, fica prejudicado o exame dos Temas no 810 do Supremo Tribunal
Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça.
Em idêntico sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE PROMOVEU A ADEQUAÇÃO DO
JULGADO COM BASE NO TEMA 810 DE REPERCUSSÃO GERAL,
DEFINIDO PELO STF NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO
TAMBÉM NO QUE CONCERNE AO TEMA No 5 (RE No 561.836/RN) URV
DIREITO À CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS - TEMA No 5 QUE
ESTABELECEU
LIMITAÇÃO
TEMPORAL
AO
DIREITO
AQUI
PRETENDIDO: REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA -
ADEQUAÇÃO QUE SE FAZ EMBARGOS ACOLHIDOS PARA TAL FIM.”
(TJSP; Embargos de Declaração 0002460-88.2013.8.26.0103; Relator (a):
Ferraz de Arruda; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de
Caconde - Vara Única; Data do Julgamento: 06/06/2018; Data de Registro:
07/06/2018) - destaques acrescidos.
“Conversão de rendimentos para URV. Reestruturação
da carreira. Tese sob repercussão geral (RE no 561.836/RN). Prescrição
parcelar inocorrente no caso. Critério para juros e correção monetária.
Precedente impositivo do E. Supremo Tribunal Federal (Tema no 810).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Situação sob alcance do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil.
Adequação que se faz. Recurso desprovido, parcialmente provido o reexame
necessário.”
(TJSP;
Apelação
/
Reexame
Necessário
0005334-02.2012.8.26.0129; Relator (a): Borelli Thomaz; Órgão Julgador:
13a Câmara de Direito Público; Foro de Casa Branca - 2a Vara Judicial;
Data do Julgamento: 06/06/2018; Data de Registro: 07/06/2018) - destaques
acrescidos.
“SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS
-
PRETENSÃO À CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV A PARTIR
DE 1o/03/94 DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM CUMPRIMENTO AO ART.
1.040, DO CPC, DE ACORDO COM O DECIDIDO NO RESP 1.101.726/SP
- LIMITAÇÃO TEMPORAL AO DIREITO AQUI PRETENDIDO -
REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA - INTEGRANTES DA POLÍCIA
MILITAR - LCE N.oS 823/1996, 830/1997 AÇÃO AJUIZADA MAIS DE
CINCO ANOS APÓS O REENQUADRAMENTO
PRESCRIÇÃO DAS
PARCELAS SALARIAIS EVENTUALMENTE PAGAS A MENOR

IMPROCEDÊNCIA
DECRETADA

RECURSO
DOS
AUTORES
DESPROVIDO.”
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
0045854-43.2009.8.26.0053; Relator (a): Ferraz de Arruda; Órgão Julgador:
13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/08/2017; Data de
Registro: 25/08/2017)
“READEQUAÇÃO do v. acórdão (art. 1.040, II, do
CPC/2015) proferido por esta Colenda 8a Câmara de Direito Público,
considerando o julgamento do mérito do RE No 561.836-RN, Tema no 5, STF,
ATA No 27, DJE de 10-02-2014 e do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF,
ATA No 27, de 20/09/2017, DJE no 216, divulgado em 22/09/2017. Conversão
em URV. Servidoras Públicas Estaduais (Professoras). Reestruturação
remuneratória da carreira Lei estadual n° 836/97. Demanda proposta
apenas em 2012. Parcelas devidas em decorrência da conversão adstritas até
o momento em que a carreira passa por reestruturação. Prescrição
quinquenal consumada. Precedentes desta Corte e dos Tribunais Superiores.
ACÓRDÃO READEQUADO CONFORME O JULGAMENTO DO MÉRITO
DO RE No 561.836-RN, TEMA No 5, STF, ATA No 27, DJE DE 10-02-2014,
PREJUDICADA A ANÁLISE DA READEQUAÇÃO RELACIONADA AO RE
No 870.947/SE, TEMA No 810, STF, ATA No 27, DE 20/09/2017, DJE No 216,
DIVULGADO EM 22/09/2017.” (TJSP; Embargos Infringentes 0026890-
94.2012.8.26.0053; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/05/2018; Data de
Registro: 16/05/2018)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Com tais considerações, a improcedência da ação é
medida de rigor, diante do reconhecimento da ocorrência da prescrição do
fundo de direito, nos termos dos artigos 269, I, do Código de Processo Civil
vigente à época da prolação da sentença e 1o do Decreto Federal no
20.910/1932.
Diante do exposto, com fundamento no artigo 1.040, II,
do Código de Processo Civil, adequa-se o v. Acórdão pelo Tema no 5, para
manter a sentença de improcedência do pedido, negando provimento ao apelo
da parte autora, nos termos acima especificados.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator